Tribunal: STF
Processo: RHC 228578
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 790.606/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 PARA 250 CRIMES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 49)



    O recorrente narra (eDOC 56) haver sido condenado pela prática do crime do art. 1º, II, da Lei 8.137/1990 (por 250 vezes) à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.



    Alega, em síntese, que a multiplicidade de omissões no envio de documentos de escrituração fiscal corresponderia à própria essência do delito de sonegação e não poderia levar ao agravamento da pena pela continuidade delitiva. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que se aplique o aumento de pena pela continuidade delitiva no patamar mínimo ou, subsidiariamente, para que se reconheça a prática “da infração em sua modalidade culposa”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 81)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo consta dos autos (eDOC 20, p. 3) o recorrente deixou de informar a emissão de documentos fiscais a que estava obrigado no sistema de escrituração digital do Estado de São Paulo, no período de maio de 2013 a julho de 2017.



    Veja-se:



    “(…) No que pertine ao pleito de redimensionamento da pena-base, observa-se da leitura dos excertos transcritos, que o v. acórdão objurgado efetuou a redução da pena-base ao mínimo legal, razão pela qual o presente writ não comporta conhecimento. Quanto à continuidade delitiva, insta consignar que esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, considerando as 250 vezes em que o paciente praticou o delito, o aumento decorrente da continuidade delitiva foi corretamente aplicado em 2/3.



    O tipo legal em que capitulada sua conduta tem a seguinte redação:



    “Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 



    (...)



    II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”.



    As instâncias ordinárias entenderam fundamentadamente que o recorrente decidiu voluntariamente deixar de realizar sua escrituração fiscal acessória, ao passo em que permanecia emitindo notas fiscais. (eDOC 20, p. 6)



    Acertadamente, apontou o STJ que “considerando as 250 vezes em que o paciente praticou o delito, o aumento decorrente da continuidade delitiva foi corretamente aplicado em 2/3.”



    Logo, confirma-se que o delito foi cometido por centenas de omissões, que devem ser havidas como continuação da primeira, na forma do art. 71 do Código Penal, corretamente aplicado pelo acórdão recorrido.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente